Tribunal: STF
Processo: RE 178138
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, EM FACE DE
EQUÍVOCO NA AUTUAÇÃO, FOI JULGADO SEM QUE HOUVESSE SIDO INTIMADA A
VERDADEIRA RECORRENTE, A UNIÃO FEDERAL.
Patente a ocorrência de erro material, sanável a qualquer tempo,
impõe-se a sua retificação.
Questão de ordem que se resolve no sentido de anular o julgamento do
recurso extraordinário.